Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA. PARCELAS EM ABERTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES.
1. Aplica-se as regras consumeristas quando a parte de enquadra na figura de destinatário final do imóvel alienado, artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. Caracterizada a mora, constitui-se exercício regular do direito dos credores, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a cobrança das parcelas em aberto.
4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível a concessão da tutela antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.